Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos que o acusado mantinha significativa relação de convivência prévia com o comparsa, mostra-se inverossímil a alegação de desconhecimento a respeito da idade deste, de modo a inviabilizar o reconhecimento da tese de erro de tipo. À míngua de dados indicativos de consulta a documento hábil para comprovação da menoridade, deve ser afastada a condenação pelo crime previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.